Tribunal: TJES
Processo: 0003418-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003418-51.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON FERREIRA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARCIAL. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal, em concurso material, em razão de fatos ocorridos durante abordagem policial em local conhecido pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes, quando o acusado foi flagrado portando e dispensando sacola contendo expressiva quantidade de crack e maconha, além de dinheiro em espécie, oferecendo resistência à prisão e causando lesão em policial militar. A sentença fixou pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de uso; verificar a correção da dosimetria da pena-base, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e determinar o regime inicial adequado para o cumprimento da pena após eventual redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria delitiva é demonstrada de forma segura pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a visualização do acusado portando a sacola com drogas e dispensando-a ao perceber a aproximação da guarnição, em contexto de flagrância.

O fato de os entorpecentes terem sido recolhidos no local do descarte não afasta a autoria, mas a confirma, diante da imediata recuperação do material e da narrativa uniforme dos agentes públicos.

A negativa do acusado encontra-se isolada no conjunto probatório e não é suficiente para infirmar as provas testemunhais harmônicas e coerentes produzidas em juízo.

O delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e de perigo presumido, prescindindo da comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas típicas descritas no tipo penal.

Na dosimetria da pena, a valoração negativa das consequências do crime mostra-se indevida, por se tratar de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, sob pena de
bis in idem
, impondo-se o afastamento desse vetor.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, notadamente crack em quantidade expressiva, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, assim como as circunstâncias do crime, evidenciadas pela resistência à prisão e incitação de tumulto com a mobilização de familiares e ameaças aos agentes públicos.

Mantidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível o redimensionamento da pena-base com critério proporcional e fundamentado, resultando em reprimenda inferior à fixada na sentença.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas nas fases subsequentes da dosimetria.

As penas fixadas para os crimes de resistência e lesão corporal permanecem inalteradas, por estarem devidamente fundamentadas e não terem sido objeto de impugnação específica.

O novo quantum da pena autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 69, 129, § 12º, e 329,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003418-51.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON FERREIRA BATISTA

Advogado(s) do reclamante: JESSICA PEREIRA VILAS BOAS, VITORIA XAVIER AMARAL, MARCIA HELENA JACOB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CLEYTON FERREIRA BATISTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (ID 77530251).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau (ID 33401179) narra, em síntese, o seguinte:

[...] no dia 07 de outubro de 2023, por volta das 18h19min, na Rua Ordelino Teixeira, S/N, bairro Salvador, Sooretama/ES, o denunciado CLEYTON FERREIRA BATISTA, com vontade livre e consciente, transportava, guardava, armazenava e trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não bastasse, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário público competente para executá-lo e ofendeu a integridade física do Policial Militar SD João Marques Junior.

Narra os autos que, durante patrulhamento realizado na Rua Ordelino Teixeira, S/N, bairro Salvador, Sooretama/ES, região popularmente conhecida como “Matinha”, local de intenso tráfico de drogas, foi visualizado o denunciado CLEYTON portando uma sacola branca na mão. Ao perceber a presença policial, saiu andando rapidamente e, ao passar por trás de um veículo, arremessou a sacola por cima de uma cerca.

Ato contínuo, o indivíduo foi abordado, ocasião em que foi encontrado em sua posse o R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) em espécie e, ao procederem com a busca nas imediações onde o material foi dispensado, os militares encontraram uma sacola contendo 140 (cento e quarenta) pedras de substância análoga a crack; 21 (vinte e uma) buchas de substância análoga a maconha e R$20,00 (vinte reais) em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado CLEYTON FERREIRA BATISTA. Registra-se que, diante da ordem emanada pelos policiais, o denunciado tentou se desvencilhar oferecendo resistência, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo, momento em que a oposição gerada pelo denunciado resultou em um corte no dedo polegar da mão esquerda do SD/PMES João Marques Junior.

Em determinado momento, os agentes foram cercados por familiares do denunciado, comportamento bastante incidente naquela localidade e usualmente utilizado pelos detidos durante abordagens policiais, consistente em criar tumultos juntamente com seus familiares como método de se evitar a prisão.

Anote-se que, quando estava sendo detido, o pai do denunciado, conhecido como “Pastor Edson” proferiu ameaças em desfavor dos agentes públicos, dizendo que iria processá-los, momento em que apontou o dedo para os policiais e exclamou que “iria orar a Deus, e que os militares cairiam mortos ali mesmo, caso ele quisesse.”

Com intuito de se evitar tumultos e, diante da limitação na quantidade de agentes presentes, os policiais deixaram o local e conduziram o denunciado CLEYTON FERREIRA BATISTA que foi preso em flagrante delito para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e nos artigos 129, § 12°, e 329,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Nas razões recursais acostadas no ID 78600676, a defesa postula a absolvição do recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de uso, bem como a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o estabelecimento de regime inicial mais brando.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa de Cleyton Ferreira Batista postula a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas, alegando que os entorpecentes não foram encontrados em sua posse direta.

Pois bem.

Cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas. Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, destacando-se o Auto de Apreensão (ID 32175675), o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, notadamente, o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 34255205), que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína na forma de
crack
e maconha).

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, em harmonia com as provas colhidas na fase inquisitorial.

O Policial Militar
João Marques Júnior
, ouvido em Juízo (mídia audiovisual ID 16715151/ID 16715152), prestou depoimento firme e coerente, narrando a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes:

[...] Disse que se recorda da ocorrência. Disse que estavam fazendo patrulhamento no local, conhecido como de intenso tráfico de drogas, inclusive com confronto.
Disse que quando adentraram no local, avistaram o acusado sentado com uma sacola em mãos. Disse que o acusado jogou a sacola pelo muro. Disse que o acusado resistiu a abordagem. Disse que depois chegou o pai do acusado dizendo que era pastor. Disse que conseguiram recuperar as drogas.

Disse que quando o acusado avistou a guarnição jogou a sacola
. Disse que o local possui um conjunto de casas que dá acesso à outra rua, por dentro de um quintal. Disse que o acusado foi conduzido em outra ocorrência envolvendo um rapaz de nome Daniel e que estava envolvido no homicídio de três adolescentes ocorrido em Sooretama.
Disse que reconhece o material constante da fotografia como sendo as drogas e material apreendido e que o acusado jogou pelo muro.
Disse que o local é propício para o tráfico. Disse que reconhece sua assinatura constante em seu depoimento. Disse que confirma o depoimento prestado no DPJ.
Disse que o acusado estava com uma sacola em mãos. Disse que no interior da sacola tinha drogas e dinheiro
. Disse que o acusado estava com dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Disse que o acusado estava com dinheiro trocado no bolso e no interior da sacola foram encontradas drogas
.
Disse que foi o próprio depoente quem visualizou o acusado jogando a sacola
. Disse que o acusado tem envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que a família do acusado possui envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que a sacola foi recuperada e cujo interior tinha dinheiro e drogas. [...].

No mesmo sentido, o Policial Militar
Genilson Beise Martins
, em seu depoimento judicial (mídia audiovisual ID 16715167/ID 16715168), corroborou a versão apresentada, destacando o histórico do acusado e a natureza do local da abordagem:

[...] Disse que já conduziu o acusado em uma ocasião anterior e conhece o acusado de diversas abordagens anteriores; Disse que na condução anterior o acusado estava acompanhado de um indivíduo que estava foragido do sistema prisional, os dois saíram de uma mata, estavam fazendo uso de entorpecente do tipo maconha; Disse que na abordagem anterior os dois indivíduos foram conduzidos por uso, sendo que o outro indivíduo que estava com o acusado era evadido do sistema prisional; Disse que inclusive um dos indivíduos foi um dos “pivôs” do fato que teve em Sooretama/ES na morte de três adolescentes que foram encontrados enterrados; Disse que o local da abordagem é um dos locais mais conhecidos pelo tráfico de drogas de Sooretama; Disse que atualmente migraram da localidade, mas aquela rua é conhecida pelos policiais militares, usuários de entorpecentes, todo mundo sabe que ali tem um tráfico de drogas intenso [...].

Por sua vez, o apelante
Cleyton Ferreira Batista
, ao ser interrogado, negou a propriedade dos entorpecentes e o crime de tráfico de drogas.

Das provas acima citadas, depreende-se que restou devidamente comprovada a autoria delitiva do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas e demais delitos conexos.

A versão apresentada pelos agentes públicos é uníssona ao descrever que o apelante trazia consigo a sacola contendo os entorpecentes e a dispensou ao notar a presença policial. O fato de a droga ter sido recolhida no local do descarte, instantes após o arremesso
visualizado
pelos militares, não afasta a autoria, mas sim a confirma, em um contexto de flagrância inequívoca.

A negativa do réu encontra-se isolada no conjunto probatório, não sendo suficiente para desacreditar os depoimentos dos policiais, os quais gozam de fé pública e presunção de veracidade, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e não contraditados por outras provas idôneas.

Assim, não é possível acolher o pleito absolutório ou desclassificatório apresentado pela defesa, mantendo-se a condenação do acusado nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, passo à análise do pleito defensivo referente à
dosimetria da pena
, no qual a defesa insurge-se contra a pena-base fixada, requerendo sua redução.

Na primeira fase da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias judiciais referentes às
circunstâncias do crime
, às
consequências do crime
, à
natureza da droga
e à
quantidade da droga
.

A sentença fundamentou a negativação dos vetores nos seguintes termos:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do crime merecem censura, haja vista que o acusado, ao ser detido, adotou como expediente para obstar sua prisão a incitação de distúrbio, mobilizando seus familiares, os quais proferiram ameaças dirigidas aos agentes da autoridade, configurando grave comprometimento da segurança dos militares envolvidos. As consequências não inerente ao tipo, é desestruturação da família, atingindo pessoas inocentes, como pais e mães de viciados, que muitas vezes são obrigados a buscarem filhos e outros familiares em pontes e ruas, por conta do vício do familiar. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é reprovável, vez que foram apreendidas 140 (cento e quarenta) pedras de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

No que tange às
consequências do crime
, a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante — referente à desestruturação familiar e aos danos sociais causados pelo vício — constitui argumentação genérica e inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas. Tais efeitos nefastos já foram considerados pelo legislador ao cominar as penas abstratas do delito, não servindo, portanto, como elemento apto a exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Assim,
deve ser afastada a valoração negativa desta circunstância judicial.

Por outro lado, em relação à
quantidade e natureza das drogas
, a valoração negativa mostra-se escorreita e deve ser mantida, com fulcro no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. A apreensão de 140 pedras de
crack
(droga de alto poder lesivo) e 21 buchas de maconha justifica validamente a exasperação da pena-base, dada a maior reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram idoneamente fundamentadas como desfavoráveis, com base em elementos concretos constantes nos autos. Nesse ponto, o comportamento do réu, que incitou tumulto e mobilizou familiares para ameaçar os agentes públicos e tentar impedir a prisão, extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra maior ousadia e desrespeito às instituições, justificando o incremento punitivo.

Dessa feita, passo ao redimensionamento da pena-base, considerando a manutenção de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
a natureza e quantidade das drogas
(valoradas conjuntamente nos termos do art. 42 da Lei de Drogas) e as
circunstâncias do crime
.

Adotando-se o critério da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito (intervalo de 10 anos, ou 120 meses), tem-se o acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para cada vetorial negativa.

Sendo assim, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, a pena-base deve ser exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Fixo, portanto, a
pena-base
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e, proporcionalmente, ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena. Portanto, torno definitiva a pena do apelante Cleyton Ferreira Batista, para o crime de tráfico de drogas, em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto aos crimes previstos nos artigos 129, §12°, e 329,
caput
, do Código Penal, mantenho as penas fixadas na sentença, eis que estabelecidas de forma fundamentada e proporcional, não tendo sido objeto de impugnação específica quanto à dosimetria. As penas para estes delitos restaram fixadas, respectivamente, em 08 (oito) meses de detenção e 04 (quatro) meses de detenção.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, do CP), o somatório das penas resulta em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
01 (um) ano de detenção
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, diante da nova pena, fixo o regime
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para redimensionar a pena do apelante, fixando a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 13 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)